Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603938-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
28/10/2022
Número: 0603938-32.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 09/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603938-32.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0603938-32.2022.6.16.0000, com pedido liminar, apresentado
por Sergio Fernando Moro, em face de Álvaro Fernandes Dias, com fulcro no artigo 96 da Lei nº
9.504/1997, alegando em síntese que o representado está veiculando desde 26/09/2022, propaganda
eleitoral impulsionada nas mídias sociais Facebook e Instagram de teor irregular, veiculando vídeo
no qual é apresentado seu logo de campanha sem a necessária indicação dos nomes dos
candidatos à Suplência, Srs. Wilson de Matos Silva Filho e Rolf Koerner Júnior: as publicações
contem a seguinte legenda "dia 02 de outubro vote 190 para Senador. Vote Álvaro Dias, o melhor
Senador do Brasil". Alega que, há nítida violação ao teor dos artigos 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e
12 da Res.-TSE nº 23.610/2019. A legislação eleitoral exige que na propaganda eleitoral referente à
disputa ao cargo de Senador da República sejam apresentados os nomes dos Suplentes
componentes da chapa, o que não foi observado na espécie e implica na necessidade de se
determinar a cessação da divulgação da peça e a aplicação de multa ao representado. (Requer, A
concessão de tutela de urgência de caráter liminar, a fim de que seja determinado ao representado
que proceda à indisponibilização da propaganda eleitoral em questão e à cessação do seu
impulsionamento, nas URLs indicadas, no prazo de 24h, com fixação de astreintes no valor mínimo
de R$ 5.000,00; No mérito, o julgamento de procedência da Representação com aplicação de multa
ao representado no valor mínimo de R$ 10.000,00, confirmando-se a liminar caso tenha sido
concedida e, não tendo sido, concedendo-a em definitivo).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALVARO FERNANDES DIAS (RECORRENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SERGIO FERNANDO MORO (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43229
302
27/10/2022 19:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.483

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603938-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ALVARO FERNANDES DIAS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
VEICULADA CONSISTENTE EM IMPULSIONAMENTO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS.
DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA RELATIVA À CANDIDATURA MAJORITÁRIA DE
SENADOR SEM A INCLUSÃO DOS NOMES DOS RESPECTIVOS SUPLENTES. MULTA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando se divulga candidatura a cargo majoritário, deverão constar, também, os
nomes dos suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta
por cento) do nome do titular, nos termos do art. 36, § 4º da Lei nº 9.504/1997.

2. O objetivo da referida norma, que trata de regras gerais aplicáveis a todas as
propagandas eleitorais, é tornar conhecidos os integrantes da chapa, considerando
que a escolha do titular implica o acolhimento, pelo eleitor, dos suplentes que
compõem a chapa.

3. A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para
valor aquém do mínimo legal. Pedido de majoração de multa incabível em sede de
contrarrazões. Multa mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43229302 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/10/2022 19:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102719000963800000042194321
Número do documento: 22102719000963800000042194321

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ALVARO FERNANDES DIAS contra
Sentença deste Juízo Auxiliar (ID 43185067) que julgou procedente a ação de
representação eleitoral ajuizada por SERGIO FERNANDO MORO, por concluir que houve
veiculação de propaganda eleitoral irregular, consistente no impulsionamento de vídeo
nas mídias sociais Facebook e Instagram, referente ao cargo de Senador, sem o nome
dos suplentes que compõem a chapa, condenando-o ao pagamento da multa prevista no
§ 3º do art. 36 da Lei das Eleições e art. 12 da Resolução TSE nº 23.610/2019, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente replica a teoria do processo cognitivo processing fluency,
exposta na contestação, o qual pode ser definido como: “a facilidade com a qual você
consegue ligar informações distintas num só fato”. Com base nisso, sustenta que “em
todas propagandas já veiculadas na campanha do requerido, fora usada a mesma
identidade visual do início ao fim, causando uma certa intimidade com o eleitor, o qual
depois de decorridos quase 40 dias de campanha, já possuem conhecimento de quais
são os integrantes da chapa”.

Afirma que a mens legis da norma constante no art. 91 do Código Eleitoral é
a indivisibilidade da chapa majoritária, de modo que o voto dado ao candidato titular da
chapa implique a votação ao candidato a vice ou a suplente. Aduz, ainda, que pelo tempo
de campanha transcorrido até a data da veiculação da propaganda impugnada, presume-
se o conhecimento dos candidatos integrantes da chapa, de modo que seria possível o
abrandamento do citado dispositivo legal.

Sobre a multa aplicada, considerando que houve a remoção do conteúdo
questionado, bem como não se tratar de reincidência, pugnou pela sua redução, em R$
2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, pugna pela procedência do recurso para: “seja a presente
representação JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE posto a ausência de
irregularidade da propaganda em questão” ou “caso seja julgada procedente, seja
aplicada a multa em caráter mínimo, em analogia ao art. 5º da LINDB”. (ID 43179953).

O recorrido rebateu as alegações recursais, alegando que os argumentos
lançados na peça recursal não merecem prosperar, pois a norma contida no art. 36, § 4º
da Lei 9.504/97 é muito clara no que diz respeito à necessidade de constarem os nomes
dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível nas
propagandas veiculadas pelo titular, o que comprovadamente não ocorreu no caso em
Num. 43229302 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/10/2022 19:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102719000963800000042194321
Número do documento: 22102719000963800000042194321

tela.

Aduz que, conforme entendimento do TSE, “o objetivo do supracitado
dispositivo é de tornar conhecidos ambos os integrantes da chapa, considerando que a
escolha do titular implica acolhimento, pelo eleitor, do vice que compõe a chapa”, sendo,
portanto, impossível a mitigação da mencionada regra.

Assevera que o TSE assentou o entendimento de que a multa constante no §
3º, do art. 36, da Lei nº 9.504/1997 aplica-se às infrações do § 4º, razão pela qual não
cabe a redução do quantum fixado a título de multa, pois a sanção consignada em
sentença foi estabelecida no patamar mínimo definido pela legislação.

Requereu a majoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em
vista que o recorrente investiu valor superior à multa aplicada em sentença para efetivar o
impulsionamento da propaganda irregular.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção do
pagamento da multa e, alternativamente, a majoração da multa eleitoral aplicada para R$
10.000,00 (dez mil reais). (ID 43191120).

É o relatório.

VOTO

II.1 Admissibilidade e controvérsia

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto e passo ao exame das teses suscitadas.

No caso em exame, o recorrido se voltou contra a propaganda eleitoral em
favor do recorrente veiculada desde 26/09/2022, referente ao cargo de senador, sem a
obrigatória exibição do nome dos suplentes que compõem a chapa, de acordo com as
seguintes imagens:

Num. 43229302 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/10/2022 19:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102719000963800000042194321
Número do documento: 22102719000963800000042194321

URL: https://www.facebook.com/ads/library/?id=5680899321931616

URLs: https://www.facebook.com/ads/library/?id=5680899321931616 e

https://www.face-book.com/ads/library/?id=444400817756298

Num. 43229302 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/10/2022 19:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102719000963800000042194321
Número do documento: 22102719000963800000042194321

URLs: https://www.facebook.com/ads/library/?id=502042571731295 e

https://www.face-book.com/ads/library/?id=1318028158730881

Conforme se observa acima, foi exibida a identificação do candidato ao
Senado, Álvaro Dias, indubitavelmente sem os nomes dos seus dois suplentes.

Antes do exame das teses recursais, veja-se o que dispõe a legislação e a
doutrina sobre a hipótese dos autos.

II.2 - Legislação eleitoral

A Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições, estabelece o que se segue sobre a
questão em exame:

“Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)

§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes
dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não
Num. 43229302 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/10/2022 19:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102719000963800000042194321
Número do documento: 22102719000963800000042194321

inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

[...]

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a
propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em
campanha eleitoral, fixa o seguinte:

“Art. 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar também os nomes das pessoas candidatas a vice ou a suplentes de senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome da(o) titular
(Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º).

Parágrafo único. A aferição do disposto no caput deste artigo será feita de acordo com a
proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras) empregadas na
grafia dos nomes das candidatas e dos candidatos, sem prejuízo da aferição da legibilidade
e da clareza.

[...]

Estabelecidos esses parâmetros, passa-se ao exame dos fatos.

II.3 Dos fatos constantes no processo

Conforme relatado, o recorrido se voltou contra a propaganda eleitoral em
favor do recorrente, veiculada desde 26/09/2022, consistente no impulsionamento de
vídeo nas mídias sociais Facebook e Instagram, referente ao cargo de Senador, sem a
obrigatória exibição do nome dos suplentes que compõem a chapa.

O recorrente sustenta que, pelo tempo de campanha transcorrido até a data
da veiculação da propaganda impugnada, presume-se o conhecimento, pelo eleitorado,
dos candidatos integrantes da chapa, de modo que seria possível a mitigação do § 4º do
art. 36 da Lei das Eleições.

Pois bem.

O art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 12 da Resolução TSE nº
23.610/2019, que dispõem sobre regras gerais de propaganda eleitoral, não prevêem
qualquer exceção que permita a ausência do nome dos suplentes quando se divulga
propaganda eleitoral de cargos majoritários, seja na televisão, no rádio, na internet ou em
materiais impressos.

A mitigação do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 significaria permitir que essa
pertinente informação pudesse ser omitida por milhares de candidatos, limitando
incontestemente o fim da norma, qual seja, informar sobre os integrantes da chapa dos
candidatos a cargos majoritários, considerando que a escolha do titular implica
acolhimento, pelo eleitor, do vice ou dos suplentes que compõem a chapa.

Num. 43229302 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/10/2022 19:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102719000963800000042194321
Número do documento: 22102719000963800000042194321

Ademais, a propaganda eleitoral deve ser executada de forma completa, com
informações plenas e observado o disposto no art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 12
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõem sobre regras gerais de propaganda
eleitoral, como dito anteriormente.

II.4 Do entendimento jurisprudencial

Em casos semelhantes, assim tem decidido os Tribunais Regionais Eleitorais:

“EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO RITO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PROPAGANDA ELEITORAL. CANDIDATOS À CHAPA MAJORITÁRIA. IDENTIFICAÇÃO
VISUAL DA PROPAGANDA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANTO À
PROPORÇÃO MÍNIMA DE 30% ENTRE O NOME DO CANDIDATO A VICE E O
CANDIDATO A PREFEITO. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.

[...]

2. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes
dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não
inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular, nos termos do art. 36, § 4º da Lei nº.
9.504/1997.

3. O objetivo da norma contida no § 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 é o de tornar
conhecidos ambos os integrantes da chapa, considerando que a escolha do titular
implica acolhimento, pelo eleitor, do vice que compõe a chapa.”

(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06006983320206160088 - CIANORTE - PR. Relator(a)
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58000 de 15/12/2020. Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 22/01/2021)

Em razão disso, reafirmo que o art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 12 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 não prevêem qualquer exceção que possibilite a ausência
do nome dos suplentes na propaganda eleitoral de cargos majoritários, não restando
dúvida que a propaganda eleitoral em exame é irregular e não poderia ser veiculada.

Por fim, entendo que não assiste razão ao recorrente em seu pedido de
redução da multa aplicada, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Isso porque a jurisprudência
do TSE é pacífica no sentido de que "a multa aplicada por infração à legislação eleitoral
não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal" (AgR–AI nº 817–36/GO, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 5.3.2018).

Friso que as infrações constantes no § 4º, do art. 36, da Lei nº 9.504/1997
sujeitam-se à aplicação das multas previstas no § 3º, o qual prevê expressamente, o
patamar mínimo de R$ 5.000,00 de multa.

Num. 43229302 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/10/2022 19:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102719000963800000042194321
Número do documento: 22102719000963800000042194321

De outra sorte, indefiro o pedido de majoração de multa formulado pelo
recorrido, tendo em vista que é incabível em sede de contrarrazões.

Com relação ao valor da multa consignada em sentença, esta foi estabelecida
no patamar mínimo definido pela legislação, ou seja, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Considerando não ser possível acolher os pedidos de minoração ou
majoração de multa, nos termos já expostos, mantenho a multa aplicada ao ora
recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito,
pelo seu desprovimento, mantendo integralmente a sentença ID 43185067.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603938-32.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ALVARO FERNANDES DIAS - Advogados
do RECORRENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - RECORRIDO: SERGIO FERNANDO MORO - Advogados
do RECORRIDO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091,
PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI -
PR113601, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Num. 43229302 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/10/2022 19:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102719000963800000042194321
Número do documento: 22102719000963800000042194321

Amaral, Flavia da Costa Viana, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Os
Desembargadores Fernando Wolff Bodziak e João Pedro Gebran Neto declararam suspeição.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2022.

Num. 43229302 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 27/10/2022 19:00:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102719000963800000042194321
Número do documento: 22102719000963800000042194321